Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735511-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA ELIANE PINTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta atribuído ao Relator, previsto no artigo 933 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar acerca da petição interposta pelo réu ao ID 247947593 dos autos principais, tendo em vista a notícia da renegociação da dívida após o ajuizamento da demanda. Após, dê-se vista ao agravante para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias Desembargador Eustáquio de Castro Relator